Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
PENAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DE DESACATO (ARTIGOS 330 E 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PRESENTE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. DESVALIOSA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL COM FUNDAMENTO EM PROCESSOS TRANSITADOS EM JULGADO. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo em vista que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de uso de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu desobedeceu à ordem legal emanada de funcionário público e desacatou agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos. Verifica-se, no caso dos autos, a existência de duas condutas desenvolvidas pelo réu (desacato e desobediência) que, embora inseridas no mesmo contexto fático, foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se, portanto, autônomas e independentes: na primeira, houve a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos policiais; na segunda, a de desobedecer à ordem legal.
4. No que diz com as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, observo que o magistrado sentenciante se valeu de processos penais transitados em julgado como fundamento para a negativa avaliação de ambas. Ocorre que a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça e a desta Corte de Justiça “tem consolidado entendimento na linha de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente” (HC 482458 / SP, SEXTA TURMA, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 05/11/2019).
5. Sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o artigo 44, § 3o, do Código Penal a admite para os reincidentes, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em razão da prática do mesmo delito (reincidência não específica).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.